Tribunal: TJSP
Processo: 1017723-35.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Apelação. Preparo. Facultada à apelante a comprovação do recolhimento tempestivo ou, em sua ausência, que procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Recolhimento tardio de modo simples. Previsão dos artigos 932, III e 1.007, §§4o e 5o do CPC. Deserção. Recurso não conhecido.